Tribunal: TJDFT
Processo: 0719727-83.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RETENÇÃO INTEGRAL DOS PROVENTOS. PRESERVAÇÃO DO DIREITO AO CRÉDITO E DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para confirmar a decisão de id. 203828676 e condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.746,64 (cinco mil setecentos e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), o que já foi cumprido em sede de tutela de urgência (ids. 208509257, 208509259 e 208514042); bem como, condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Em suas razões, o banco recorrente pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, sustenta a ausência de falha na prestação de serviços e o exercício regular do direito. Defende que a não observância do pagamento de fatura inferior ao mínimo sugerido no documento ou a falta integral de pagamento, por dois meses consecutivos, ensejam automaticamente no parcelamento compulsório do débito, estando permitida a utilização do saldo em conta pelo Inter para liquidação ou amortização do saldo devedor. Assevera inocorrência de ato ilícito a justificar o reconhecimento de dano moral indenizável. Pede a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais, bem como, afastar a condenação por danos morais. Subsidiariamente, a redução do quantum fixado.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido. Contrarrazões não foram apresentadas.
4. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso, a alegação de conteúdo satisfativo do decisório não constitui motivo idôneo a caracterizar dano irreparável capaz de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, motivo pelo qual indefiro o efeito suspensivo.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), tendo em conta a Súmula 297 do STJ que reconhece a aplicação do CDC às instituições financeiras.
6. Narrou o autor que possui dívida de cartão de crédito com o referido banco e tinha intenção de fazer o acordo para pagamento. Entretanto, ao receber seu salário, se deparou com sua conta no zero, pois a instituição bancária havia descontado integralmente o valor da dívida, a qual nem havia sido negociada. Relatou que tentou entrar em contato com a financeira por diversas ocasiões, mas não obteve êxito. Além disso, disse que por tal fato seu nome encontra-se no SERASA.
7. O Código de Defesa do Consumidor - CDC e o Código Civil - CC contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. Os numerosos casos de superendividamento que chegam ao Judiciário suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), os quais, à toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto.
8. Na hipótese, o banco recorrente reteve integralmente os proventos do recorrido e, considerando-se que o salário possui caráter alimentar, os descontos devem ser efetivados de maneira a viabilizar o sustento do devedor e a preservação do mínimo existencial. A situação denota conduta arbitrária da instituição contrariando a Política Nacional das Relações de Consumo, porquanto ilícito débito de valores devidos pelo correntista com comprometimento integral de sua remuneração, ainda que tenha havido anuência do consumidor quanto às parcelas contratadas, uma vez que desvia os recursos destinados a sua sobrevivência. Nesse ponto, insta destacar que, conquanto ciente da situação de superendividamento do correntista, os bancos insistem na concessão de crédito não responsável, passando ao largo da capacidade financeira do contratante, o que revela ganância desmedida e incapaz de justificar a retenção do salário do trabalhador.
9. Portanto, não merece reparo a sentença proferida quanto ao dano moral. Malgrado tivesse ciência da dívida resta evidenciado que o comprometimento do valor integral do salário do recorrido causou transtornos capazes de atingir direito da personalidade, uma vez que foi privado de seus proventos comprometendo a sua subsistência.
10. Comprovada a ocorrência do evento danoso, bem como o dano moral experimentado pelo autor, em decorrência do nexo de causalidade acima declinado, exsurge a obrigação de indenizar. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6°, inciso VI, prevê a "efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos", de tal sorte que a indenização pelos danos morais sofridos pelo consumidor é medida que se impõe. Ademais, para que se configure a lesão não há se cogitar da prova do prejuízo, porquanto o dano moral produz reflexos interiores à pessoa lesada, sendo impossível a demonstração objetiva do dano causado, em razão da dificuldade de se aferir esfera tão íntima do ser humano.
11. Neste particular, há que se tecer as seguintes considerações: a fixação do quantum devido a título de danos morais deve ser feita mediante prudente arbítrio do juiz, que se vale dos seguintes critérios objetivos: a) existência do evento danoso; b) existência do prejuízo, seja ele material ou moral; c) natureza do dano; d) a condição econômico-financeira das partes. Aliados a tais critérios, merecem também detida análise o caráter pedagógico da indenização, tendo como limite evitar-se que a indenização consubstancie enriquecimento sem causa à vítima.
12. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrado mostra-se razoável e proporcional ao caso. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
14. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acordão (art. 46 da Lei 9099/95).